Tribunal: STF
Processo: ARE 699634
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Embargos de declaração em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Penal e Processo Penal. 3. Crime de peculato-desvio. Artigo 312, caput, do CP. 4. Alegação de ausência de dolo para configuração do crime. Impossibilidade. Revolvimento de fatos e provas dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de violação ao princípio da individualização da pena. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.